Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704508-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES PACIENTE: KELVEN MOREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES, advogada constituída, com OAB/DF no 31.150, em favor KELVEN MOREIRA DA SILVA, denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 197/201). Alega a impetrante que o paciente foi preso preventivamente em Paris, em razão da prática de suposto homicídio tentado. Narra que como a justiça brasileira não providenciou sua extradição, ele foi colocado em liberdade em 26/2/2020 pela justiça francesa. Pontua que haver excesso de prazo para a formação da culpa e que, no caso, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque ele nunca esteve foragido, apenas não tinha conhecimento da ação penal em curso e que a segregação viola o princípio da presunção de inocência. Acrescenta que o paciente é inocente, primário, possui bons antecedentes, endereço fixo, ocupação lícita e dois filhos que dele dependem financeiramente. Requer, com isso, liminarmente, a concessão do direito de o paciente vir a responder o processo em liberdade. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Da análise dos autos, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 27/9/2018 (fls. 20/21) e recebida em 4/10/2018 (fls. 197/201). Na mesma data, foi decretada a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Em 15/10/2018 foi publicado edital de citação (fls. 220/221), porém, como o paciente não foi localizado, o processo foi suspenso em 26/11/2018 (fls. 237/239). No dia 28/3/2019, o mandado de prisão do paciente foi cumprido na França (fls. 251/252), sendo que em 1/4/2019 foi solicitada a sua extradição (fls. 257/275). O paciente constituiu advogado em 14/6/2019 (fl. 288), entretanto, intimado a regularizar o instrumento de mandato em 5/7/2019 (fls. 313/314). O prazo, no entanto, transcorreu em branco (fl. 319). Em 30/7/2019, foi juntado aos autos procuração com poderes especiais para citação (fls. 338/339). Na sequência, a resposta à acusação foi apreciada e designada audiência de instrução (fls. 347/348), realizada em 10/10/2019 (fl. 435). Solicitadas informações sobre o pedido de extradição do paciente, o Ministério da Justiça informou que a audiência a respeito do caso foi adiada pelas autoridades francesas para o dia 22/1/2020 (fls. 450/451), estando os autos a aguardar a resposta da chancelaria francesa acerca do resultado da audiência do pedido de extradição (fl. 481). O processo diz respeito ao crime de tentativa de homicídio, em tese, praticado pelo paciente na companhia de dois adolescentes. Além disso, conta com pedido de extradição, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que dos documentos que instruem os autos, não há comprovação de que o paciente esteja em liberdade, a despeito da narrativa apresentada pela advogada impetrante. Em todo caso, diante das especificidades acima narradas, eventual prisão do paciente pelo prazo de 341 (trezentos e quarenta e um) dias, não configura constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo. No que tange à prisão preventiva, também não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a custódia cautelar, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 4/10/2018 pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal pelo paciente (fls. 197/201). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme consta da denúncia: “No dia 11 de outubro de 2015, entre as 16h e 16h30min, na Quadra 17, no beco entra as casas 111 e 89, via pública, Setor Oeste, Gama/DF, o denunciado Kelven Moreira da Silva, agindo de modo livre e consciente, com intenção de matar ou, no mínimo assumindo o risco de produzir o resultado morte, previamente ajustado e em unidade de desígnios com os adolescentes D.E.A.C. e D.S.L., efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima F.A.S.S., causando-lhe as lesões descritas no laudo acostado às folhas 39/41. O resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima, embora gravemente ferida, foi socorrida e recebeu eficaz atendimento médico. O crime foi praticado por motivo fútil, pois o denunciado tentou matar a vítima unicamente porque supôs que ela seria a responsável pelo sumiço de seu aparelho de telefone celular. O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o denunciado, em comunhão de esforços com os menores infratores, arrastou a vítima até um beco, a agrediu e disparou contra ela em situação em que esta encontrava-se subjugada e vulnerabilizada em relação aos agressores” (fls. 19/21). Destaca-se que após ser ouvido na Delegacia, o paciente evadiu-se para a França, no ano de 2016 (fls. 168/184). Neste particular, a MM. Juíza de Direito, acolhendo representação policial e requerimento formulado pelo Ministério Público, com acerto, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que: “Verifica-se que o delito foi cometido em via pública, durante o dia, na presença de diversas pessoas, e foi cometido com brutalidade, pois a vítima foi agredida com pontapés e socos desferidos por várias pessoas, já estando caída ao chão quando sofreu os disparos. Observa-se também que o motivo do delito é, em tese, fútil, uma vez que o representado teria atirado na vítima por supor que ele teria furtado seu celular, havendo ainda, em tese, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Pela dinâmica dos fatos apontados nos autos, a gravidade concreta do crime restou evidenciada, a qual aponta indicativos de periculosidade da pessoa apontada como autora dessas condutas e justifica o decreto extremo. Analisando-se a folha de antecedentes penais do acusado, verifico que é primário, embora já se possa destacar apuração de envolvimento do réu em outro crime de homicídio nesta cidade, juntamente com o menor D.E.A.C. (f. 173). Além disso, o fato é daqueles que causa temor e sentimento de insegurança na população local, mormente por ter sido praticado em via pública e em horário onde é comum o trânsito de pessoas no local, sendo a vítima do sexo feminino. Consta ainda nos atos notícia de que o representado se evadiu desde a data de seu depoimento na Delegacia (fl. 160) e que ao que tudo indica está residindo em Paris, França, junto com sua namorada J.P. (fls. 160/163 e 156). Dessa forma, verificando a gravidade concreta do delito, bem como o fato de haver se evadido logo após o crime, tenho que a prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem e para aplicação da lei penal, aplica-se ao caso concreto.” (fls. 197/201). Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que a gravidade do delito e o comportamento furtivo do paciente constituem fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. A propósito, em situação análoga, esta Corte de Justiça já decidiu que “Não padece de ilegalidade a decisão que decreta a prisão preventiva, a fim de garantir a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias fáticas, aliado ao comportamento furtivo da denunciada que, após praticar a conduta criminosa, evadiu-se do distrito da culpa, com a intenção deliberada de evitar a persecução criminal”. (Acórdão n.1178963, 07073827020198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no PJe: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acrescente-se que, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, nota-se que o paciente também responde por outro crime de homicídio qualificado. Nestes termos, é certo que, além da gravidade concreta da conduta praticada, a insistência no cometimento de crimes graves igualmente reclama a imposição de medida mais rigorosa. Convém ressaltar que a alegação da impetrante no sentido de que o paciente é inocente, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Ademais, o fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filhos menores, por si só, não impede a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como é o presente caso. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a prisão preventiva decorreu de decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2020 15:16:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora